Tribunal: TJPA
Processo: 0801832-19.2021.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801832-19.2021.8.14.0136

APELANTE: WILIAN ALVARENGA DA SILVA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL N°
0801832-19.2021.8.14.0136

COMARCA DE ORIGEM: CANAÃ DOS CARAJÁS

APELANTE: WILIAN ALVARENGA DA SILVA

ADVOGADO: JULIANA SLEIMAN MURDIGA – OAB/SP 300.114

APELADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO – OAB/MG 96.864

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.

SEGURO VEICULAR. CONTRATAÇÃO LIVRE. INSTRUMENTO INDIVIDUALIZADO. APARTADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segurado que se beneficiou da cobertura durante a vigência do contrato, além de ter sido oportunizado ao financiado, escolher livremente a seguradora de sua confiança. Nulidade da contratação não evidenciada.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reconhecer como válida a contratação do seguro veicular.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, em face da decisão monocrática de ID nº 16523545, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação, para fins de julgar parcialmente procedente a demanda revisional, declarando-se ilegal a contratação do seguro prestamista, assim ementada:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS - COBRANÇA ABUSIVA EM DESACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO EM CONTRATO - INEXISTÊNCIA - UTILIZAÇÃO DO CUSTO EFETIVO TOTAL. REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. COBRANÇA PERMITIDA. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTE E. TJPA SOBRE O TEMA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O CET- Custo Efetivo Total é uma rubrica presente nos contratos bancários e reflete em seu percentual não apenas os juros remuneratórios, mas todos os encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato, como, por exemplo o IOF, tarifas bancárias, seguros, etc.

2 - Apurado nos autos ter a instituição financeira cobrado o percentual informado no CET não se há de falar em abusividade do ato.

3 – De outra banda, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" (REsp nº 1.639.320/SP, representativo da controvérsia, Tema 972).

4 - Recurso conhecido e parcialmente provido”.

Inconformado, a parte apelada, ora agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno no ID. nº 16749410, onde alega em síntese, o consumidor teve a liberdade de contratar o seguro, não tendo ocorrido uma venda casada, mas sim a opção da contratação de seguro.

Afirma que todos os meios comprobatórios da OPÇÃO do autor pela contratação do seguro foram apresentados, bem como que ficou devidamente comprovado que houve a concordância do agravado com a contratação do seguro, vez que firmou apólice de seguro em separado.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para que seja mantida válida a cobrança do seguro contratado.

Contrarrazões ofertadas no id. 17185197, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que declarou ilegal a venda do seguro prestamista, condenando o banco Agravante à restituição simples do valor do prêmio e dos encargos sobre ele incidentes.

Destaco, desde logo, que assiste razão ao Agravante, Explico.

Pelo que se extrai da prova documental colacionada nos autos, o Consumidor, livre e voluntariamente, contratou o seguro ora intitulado, de forma individualizada, em instrumento apartado (id. 11814431 - Pág. 3), não existindo qualquer cláusula condicionando a liberação do empréstimo à aceitação do seguro. Além disso, consta ainda no contrato celebrado entre as partes, na clausula “N”, item “VI”, que é direito do cliente escolher livremente a seguradora para o seguro do veículo (id. 11814431 - Pág. 2), descaracterizando-se assim, a venda casada.

Outrossim, da ratio decidendi ­ extraída do RESP Nº 1.639.320/SP (TEMA 972): Analisando-se a r. decisão proferida no recurso repetitivo do STJ (REsp nº 1.639.320/SP), de relatoria do eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no ponto em que dispõe sobre o seguro de proteção financeira, extrai-se o seguinte fragmento: “esse seguro é uma ampliação do conhecido seguro prestamista, o qual oferece cobertura para os eventos morte e invalidez do segurado, garantindo a quitação do contrato em caso de sinistro, fato que interessa tanto ao segurado (ou a seus dependentes) quanto à instituição financeira. Sobre o seguro prestamista, ADILSON JOSÉ CAMPOY assim conceitua: ‘O seguro prestamista é aquele que objetiva garantir, em caso de morte ou invalidez do segurado, o cumprimento de obrigação que este tenha para com o beneficiário. Largamente utilizado pelas instituições financeiras nas operações de crédito ao consumidor, é, sem dúvida, um instrumento de alavancagem dessas operações, pois torna menor o risco de não recuperação do crédito. (Contrato de seguro de vida [livro eletrônico] São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, capitulo 12)’. No seguro de proteção financeira, oferece-se uma cobertura adicional, referente ao evento despedida involuntária do segurado que possui vínculo empregatício, ou perda de renda para o segurado autônomo A inclusão desse seguro nos contratos bancários não é vedada pela regulação bancária, até porque não se trata de um serviço financeiro, conforme manifestou o BCB em seu parecer”. (destaquei)

Pelo que se pode verificar do repetitivo supracitado, o entendimento é o de que não há vedação legal para a contratação de seguro de proteção financeira ou prestamista, de modo que, inocorrendo qualquer demonstração de que o Consumidor foi coagido a contratar o seguro (venda casada), mostra-se acertada a douta sentença de primeiro grau ao rejeitar a pretensão autoral.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema resultou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.3. CASO CONCRETO.3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. REsp: 1639320SP 2016/0307286-9, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12.12.2018, 2ª Seção).

Portanto, conclui-se que não está configurada a venda casada, mormente porque da "proposta de adesão ao seguro proteção" (id. 11814431 - Pág. 2) há expressa opção de escolha da seguradora.

Assim, havendo a possibilidade do financiado de escolher a seguradora de sua confiança e não ser compelido a pactuar com a empresa de seguro imposta pelo Banco, não resta evidenciada a nulidade da contratação (venda casada).

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, para fins de se negar provimento a Apelação interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença de Primeiro Grau.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 06/08/2024